Tribunal: STF
Processo: HC 72162
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-07
Data de publicação: 1995-03-07

Ementa:
E  M E N T A: I. Habeas corpus: competência do STF: não
e  substitutivo de  recurso  ordinário de  habeas  corpus, de  modo a
deslocar-se  para a  competência do  STJ,  a impetração  cujo objeto,
embora anteriormente ventilado em habeas corpus perante o Tribunal de
Origem,  foi  depois  reiterado,  sem   exito,  em  recurso  por  ele
desprovido (precedente: HC 71.431, 28.6.94, Moreira Alves).
              II.   A  prisão   decorrente  de  decisão  condenatória
recorrivel  - quando admitida, conforme o entendimento majoritario no
STF (e não obstante a presunção constitucional de não culpabilidade),
independentemente  da  demonstração de  sua  necessidade  cautelar -,
constitui  verdadeira execução  provisoria da  pena  que não  se deve
efetivar  em  regime  mais  severo   que  o  da  eventual  condenação
definitiva.
              III.   Conseguinte  admissibilidade  da  progressão  de
regime  de cumprimento  da pena  ou de  aplicação imediata  do regime
menos  severo  determinado  na sentença,  tanto  mais  quanto sujeita
apenas  a recurso  de defesa  (cf. HC  68.572, Neri  da Silveira, Lex
159/263)  ou,  como  ocorre  no caso,  a  apelação  de  assistente do
Ministério  Público, que  não tem  efeito suspensivo (C.Pr.Pen., art.
598).